Tribunal: STF
Processo: HC 68514
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-19
Data de publicação: 1991-03-19

Ementa:
-  PROCESSUAL  PENAL.  LIBERDADE PROVISORIA. TRAFICO DE
ENTORPECENTES E DROGAS AFINS. LEI 8.072, DE 25.07.90.
         I. - A  Lei  8.072,  de  25.07.90,  proibe,  nos  crimes  de
trafico  ilicito  de  entorpecentes  e  drogas  afins,  na  linha  da
disposição constitucional inscrita no inc.  XLIII,  do  art.  5.,  da
C.F., a liberdade provisoria.
         II. - H.C. indeferido.